Tribunal: TJSP
Processo: 1003207-11.2020.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Recurso da parte ré – Alegação de cerceamento de defesa – Afastamento - Ré que foi intimada a especificar as provas e informou expressamente que não pretendia produzir nenhuma outra prova - Vedação ao comportamento contraditório - Inteligência do art. 355 do CPC - Magistrado, na qualidade de destinatário das provas, que deve indeferir

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Recurso da parte ré – Alegação de cerceamento de defesa – Afastamento - Ré que foi intimada a especificar as provas e informou expressamente que não pretendia produzir nenhuma outra prova - Vedação ao comportamento contraditório - Inteligência do art. 355 do CPC - Magistrado, na qualidade de destinatário das provas, que deve indeferir provas que entender desnecessárias para formação de seu convencimento - REsp. n. 1.037.819/MT - Documentos encartados aos autos são suficientes para o deslinde da causa – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.